Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Culpa. Nexo causal.
Age com culpa, manifestada pela negligência, condutor de transporte remunerado de passageiros que, descumprindo dever de cuidado objetivo – pneus impróprios para tráfego, e condução de veículo, privado de sono, no período noturno -, perde o controle da direção do veículo, sai da pista e colide com obstáculo (árvore), resultando na morte de passageira. Apelação provida.